Tribunal: TJSP
Processo: 1004300-14.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARA PURGAÇÃO DA MORA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS – RESOLUÇÃO N° 623/2.013, ART. 5o, INCISO III.3, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004300-14.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelada DANILA BERTRAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004300-14.2019.8.26.0457 -Voto no 49579
2
APELAÇÃO No 1004300-14.2019.8.26.0457
COMARCA DE PIRASSUNUNGA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: DANILA BERTRAM
VOTO N° 49.579
COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PARA PURGAÇÃO
DA MORA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS RESOLUÇÃO N°
623/2.013, ART. 5o, INCISO III.3, DO ÓRGÃO ESPECIAL
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECURSO NÃO
CONHECIDO REMESSA DETERMINADA.
Ação de consignação em pagamento foi
julgada procedente pela sentença, que condenou o réu no
pagamento das custas, despesas e verba honorária de R$
1.000,00.
Apelou o vencido. Afirma que a purgação da
mora até assinatura do auto de arrematação, ainda que
fosse possível, deveria ser integral e não parcial, como
ocorreu no caso, o que não impede a consolidação da
propriedade em mãos do credor fiduciário. Aduz que o
autor deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar
sozinho com os encargos de sucumbência. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
De acordo com a petição inicial, que fixa
a competência em grau de recurso para efeito de partilha
da atividade jurisdicional entre seções do Tribunal de
Justiça (Regimento Interno, art. 103), a ação destina-se
à purga da mora pelo depósito em juízo das prestações em
aberto por dívida oriunda de instrumento particular de
venda e compra de imóvel com garantia de alienação
fiduciária, impedindo o banco de leva-lo a leilão. Não se
discutem encargos do financiamento ou cláusulas do
contrato de compra e venda do imóvel.
De acordo com a Resolução n° 623/2013, do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça, as ações e
execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em
que se discuta a garantia são julgadas, em grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004300-14.2019.8.26.0457 -Voto no 49579
3
recurso, pela Seção de Direito Privado, da 25a à 36a
Câmaras, nos termos de seu art. 5o, inciso III.3.
Assim decidiu o Grupo Especial da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no
Conflito de Competência no 0037304-48.2014.8.26.0000, de
Jacareí, Rel. Des. Melo Bueno, j. 07.08.14.
Nesse sentido já se pronunciou esta Câmara: Agravo de Instrumento no
2069348-52.2015.8.26.0000, de Osasco, Rel. Des. Hélio
Nogueira,
j.
07.05.15;
Agravo
de
Instrumento
no
2054851-67.2014.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Campos
Mello, j. 24.04.14. No mesmo sentido: Apelação no
4007423-29.2013.8.26.0602, de Sorocaba, 20a Câmara de
Direito Privado, Des. Rel. Luis Carlos de Barros, j.
01.06.15; Apelação no 0185151-50.2011.8.26.0100, de São
Paulo, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José
Marcos Marrone, j. 08.04.15.
Assim, não conheço do recurso e determino
remessa e redistribuição dos autos, da 25a à 36a Câmaras
da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
MATHEUS FONTES
Relator